Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CADEIA DE CONSUMO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cobrança dos valores referentes ao seguro prestamista e condenar as rés, solidariamente, a restituírem o valor correspondente.
2. Conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Recurso da parte autora não conhecido por ser deserto.
3. Nos termos do § 6o do art. 1007 do CPC, provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. Na hipótese, embora juntado tardiamente atestado médico, não foi demonstrado efetivamente o justo impedimento para a comprovação regular do preparo, mormente em razão da simplicidade da operação, que pode ser feita eletronicamente, até mesmo por meio do aparelho celular.
4. O parágrafo único do artigo 7o e § 1o do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor atribuem responsabilidade solidária a todos os participantes da cadeia de consumo que concorrerem para os danos suportados pelo consumidor.
5. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a contratação de seguro prestamista não se revela, por si só, revestida de abusividade, sobretudo por atender aos interesses do próprio consumidor. No entanto, deve ser respeitada a liberdade de escolha do contratante, que não pode ser compelido a contratar o seguro oferecido pela própria instituição financeira fiduciante, sob pena de configurar a prática de venda casada.
6. Recurso dos autores não conhecido. Recursos das rés conhecidos e desprovidos.